Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716386-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por WALLISON DAVID DE FREITAS VITAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, no autos da ação de reintegração de posse (proc. no 0712176-20.2022.8.07.0004), deferiu a liminar de reintegração de posse em favor da parte autora (ULISSES DANTAS DE ARAÚJO), ora agravada. Vide decisão de ID no 141570428 (dos autos originais). Em suas razões (ID no 46253894), o agravante sustenta, em síntese, que o autor da ação originária de reintegração de posse, ora agravado, não demonstrou ser o possuidor da área, nem o suposto esbulho alegado. Afirma que o caso dos autos configura posse velha, o que atrai a incidência do procedimento comum, consoante determina o parágrafo único do art. 558 do CPC. Acredita, em razão disso, que “[...] seja pela caracterização da posse velha, seja pela ausência do preenchimento dos requisitos legais (CPC, art. 300 e ss.) a r. decisão agravada deve ser cassada, pois representa verdadeira injustiça. [...]”. Defende a concessão do efeito suspensivo ativo, pois, ao seu aviso, comprovou (i) a probabilidade do direito invocado, sobretudo porque comprovou a perda da posse do agravado, quando este lhe vendeu o imóvel litigioso; bem como, (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais mostram-se qualificados no fato de que terceiros de boa fé compraram frações naquela área, ajuizando, inclusive, ações autônomas para defenderem a sua posse. Requer, assim, em cognição sumária que “[...] seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para cassar a decisão recorrida e determinar a reintegração da posse em favor do recorrente [...]”; e, no mérito, pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido em dobro (ID's no 46697268 e 46697273). No ID no 46825388, determinei a intimação do agravante para se manifestar a respeito da possível intempestividade do recurso manejado. Em resposta ao comando judicial, o agravante, no ID no 47738180, defendeu, a contento, a tempestividade do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em que pese as alegações recursais, observo que o d. Juízo a quo vislumbrou os requisitos elencados no art. 561 do CPC para deferir, em favor do agravado, a liminar de reintegração de posse do imóvel litigioso. Some-se a isso, o fato de que, ao contrário do alegado, não restou demonstrada, de plano, a justa posse sobre o imóvel, já que, ao que tudo indica, o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes (agravante e agravado) foi descumprido pelo recorrente. Assim sendo, sem exercer uma análise exauriente sobre o caso, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator